Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706316-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA QUINTANILHA LEITE PINHEIRO AGRAVADO: RUY FELIPE FIQUENE CONDE, IT PRESS COMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda parcial do objeto do recurso, em decorrência da prolação da decisão de ID no 162635042, dos autos de referência, em que se declarou inexistirem valores incontroversos a serem depositados antecipadamente ao levantamento do balanço de determinação. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator